Tribunal: TJDFT
Processo: 0745984-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0745984-96.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CLEICE PEREIRA SANTOS AGRAVADO: ANTONIO OZIRES ARAUJO DESPACHO Conquanto formulado, ao final, pedido de efeito suspensivo ao recurso, não há nas razões recursais qualquer fundamentação ou argumento no sentido do preenchimento dos requisitos autorizadores do efeito vindicado para fins de análise preliminar. Assim, proceda-se a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 17 de outubro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator